Tribunal: TJES
Processo: 5006769-37.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006769-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5006769-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TR
Á
FICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE.
HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A quantidade e variedade de drogas impõe a necessidade de se resguardar a ordem pública. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual, considerando tratar-se de ação penal instaurada há menos de um ano e que está em fase de prolação de sentença.

4. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5006769-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Walace de Oliveira Rodrigues

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as
condições necessárias à prisão preventiva do paciente
, preso pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Sustenta, ainda,
excesso de prazo
para a formação da culpa e
ofensa ao princípio da homogeneidade
. Requer, em trato subsidiário, a fixação de
medidas cautelares diversas
do cárcere.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Extrai-se da denúncia que no dia 18 de novembro de 2022, o patrulhamento tático motorizado recebeu informações de que um cidadão trajando camisa azul e bermuda verde, oriundo de Brejetuba-ES, estaria vendendo drogas no Bairro Maraguá, na Comarca de Itapemirim-ES. Realizada a abordagem, foram encontrados com o Paciente 99 (noventa e nove) pinos de cocaína, 36 (trinta e seis) buchas de maconha, 164 (cento e sessenta e quatro) pedras de crack e R$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos) em espécie. Auto de apreensão à fl. 12 e auto de constatação provisória à fl. 13. O Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva em precedente do STJ que encontra respaldo atual, segundo o qual a quantidade e variedade de drogas impõe a necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 831.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.). Nesse sentido, não é desprezível que o Paciente, oriundo de outra cidade, tenha se deslocado até Itapemirim para realizar a venda de quantidade tão vultosa de uma gama de drogas variadas e de alto potencial de adição.

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
pela
gravidade em concreto da conduta praticada.

Quanto às preocupações ligadas ao andamento da ação penal, do que verifico do andamento processual,
o processo tramita regularmente e aguarda a
prolação de sentença.

Preso há menos de um ano, não resta demonstrado, portanto, período de segregação cautelar considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

Quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente, assinalo que

não é cabível a realização de uma prognose
em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação.
Com uma pena que pode ir de 5 a 15 anos de reclusão, não há como ter a certeza da quantidade de pena que ao final do processo será imposta, o que não autoriza a soltura do paciente. Nesse sentido:

Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210001283, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Anoto, por fim, que a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto da conduta,
se sobrepõem às condições pessoais favoráveis do paciente.

É dizer, não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade - ainda que com a aplicação de cautelares diversas,
mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP,
o que, conforme verificado, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.